Tribunal: TJES
Processo: 5008455-30.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5008455-30.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RHUAN CARLOS SCHMID

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008455-30.2024.8.08.0000

PACIENTE: RHUAN CARLOS SCHMID

Advogado do(a) PACIENTE: ROBERTO DE SOUZA PEIXOTO DUARTE - ES39212

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
(
ART. 121, § 2º, INCISO IV, C/C ART. 29, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
).

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1.

A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Precedentes STJ.

2. Caso em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na periculosidade do réu, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

3. Eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

4. O comparecimento espontâneo perante autoridade policial não impede a prisão preventiva, eis que presentes os requisitos autorizadores do ergastulamento provisório.

5. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 28/08/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RHUAN CARLOS SCHMID
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA – TRIBUNAL DO JÚRI
, nos autos do processo tombado sob nº 0001421-81.2024.8.08.0035, em razão de se encontrar preso preventivamente, desde 19/6/2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Aduz, ainda, que o paciente apresenta condições subjetivas favoráveis, além de ser o único provedor de recursos financeiros para o sustento familiar, com esposa e filho de tenra idade vivendo sob a sua dependência econômica.

À vista disso, requer, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva, expedindo-se em favor do paciente o respectivo alvará de soltura, ou, ainda, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela confirmação da tutela.

Vieram os autos redistribuídos por prevenção ao
habeas corpus
nº 5007963-38.2024.8.08.0000.

Sobreveio decisão acostada no Id. 8846025, por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Informações da autoridade coatora no Id. 9221483.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no Id. 9221483, opina seja denegada a ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS:-

Excelentíssimo senhor Desembargador Helimar Pinto, Presidente desta sessão, Excelentíssimo Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo, Excelentíssimo Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, douto Procurador de Justiça doutor Fábio Vello Corrêa, a quem também prestamos homenagens, não só na condição de Procurador, mas também, de colega do Ex-Procurador de Justiça doutor José Maria, que será sepultado hoje. Recebam também as homenagens aqui, não só como a colega falou, mas acredito que possa falar também em nome da advocacia, pelos brilhantes serviços prestados ao ordenamento jurídico capixaba.

Senhora diretora de secretaria também, mais uma vez, um privilégio; e também os assessores, os estagiários, que compõem esse egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, colegas advogados, acadêmicos de direito da Faculdade Multivix e Faculdade Faesa, taquígrafas também aqui presentes nesta sessão e, em especial também, dona Silvana, mãe do ora paciente.

Excelência, a questão aqui, na verdade, antes de mais nada, faz necessário trazer um cotejo referente às duas impetrações de Habeas Corpus dentro desta Ação Penal. A primeira já foi julgada e enfrentada por esta egrégia Câmara Criminal, que falava sobre o relaxamento da prisão em flagrante, no momento em que não se tinha ainda decisão da Juíza, Presidente do Tribunal do Júri, em sede de primeira fase. Agora, nesse sentido, já houve decisão em relação aos requisitos ensejadores da prisão preventiva, oportunidade em que a douta Magistrada, a Juíza Presidente da Quarta Vara do Tribunal do Júri de Vila Velha, considerou que Rhuan Carlos Schmid, ora paciente, no mês de junho, quando foi ali apresentada a decisão por Sua Excelência, teria, nesse homicídio, na condição específica de condutor do veículo, incorrido em crime grave ou gravíssimo. Aí ela fundamenta em relação à gravidade da ordem pública. Fundamentação essa, que não traz subsídio em relação ao processo penal, não traz subsídio em relação à prova da materialidade, indícios existentes de autoria, conforme decisão e também autos do processo e denúncia, que Suas Excelências já puderam apreciar.

Nesse sentido, chamo a atenção ao
distinguish
ing
, haja vista que, temos na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, decisão pacificada, tratada ali pelo Colegiado, que o simples fato de se tratar de um crime grave não justifica o risco necessário para prisão preventiva, bem como também, na Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que meras suposições acerca de eventual risco à ordem pública, probabilidade de reiteração delitiva, não servem de fundamento do decreto de prisão preventiva.

Ora! Não fosse isso, na última semana, Sua Excelência, enquanto Desembargador Relator deste Habeas Corpus, como também Desembargador Relator do Habeas Corpus de outro processo, que o ora acusado responde, que ali se apura uma tentativa de homicídio, já com pronúncia, não teria concedido em sede liminar, na última semana, ao pedido, para que o nosso cliente pudesse responder em liberdade. Caçando ali a decisão primeva, tomada pela Juíza Presidente do Tribunal do Júri, por entender que não restavam preenchidos os requisitos. Decisão de Sua Excelência, Desembargador Helimar Pinto, na última semana.

Daqui trazemos o mesmo cotejo analítico para que Sua Excelência possa apreciar, assim como os eminentes pares deste egrégio Colegiado, para que verifiquem que, além de não existir o requisito em relação à gravidade da ordem pública, haja vista não ter fundamentação concreta, inexiste também dificuldades em relação à aplicação da lei penal, ou mesmo sobre a suposta periculosidade do agente. Até mesmo porque o Ministério Público, enquanto
domin
us litis
ali na condição de dono da ação penal, titular da ação penal, ao exercer o direito, verificando, reconheceu, inclusive, a necessidade de se permanecer em liberdade em relação aos outros autos que a Juíza teria trazido a informação para se manter a prisão preventiva neste processo.

Dessa forma, assim como o art. 319 permite a possibilidade que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares, à luz do art. 282, pedimos a Vossas Excelências, de acordo com a conveniência e necessidade, que se aplique medidas cautelares diversas no caso concreto, haja vista não ter fundamentação idônea, na forma do art. 312, e permita, nas cautelares que essa egrégia Câmara julgar necessárias ao caso, para que ele possa responder a ação penal em liberdade.

Assim é o que se pede e espera deferimento.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Eu parabenizo o ilustre advogado doutor Pedro Henrique Souza Ramos pela sustentação oral.

Diante de uma citação feita pelo ilustre advogado de um voto meu como paradigma, eu, respeitosamente, peço o retorno dos autos para um reexame.

*

ts

DATA DA SESSÃO: 04/09/2024

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Após sustentação oral na sessão pretérita, pedi o retorno dos autos para reexame da matéria.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RHUAN CARLOS SCHMID
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA – TRIBUNAL DO JÚRI
, nos autos do processo tombado sob nº 0001421-81.2024.8.08.0035, em razão de se encontrar preso preventivamente, desde 19/6/2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Aduz, ainda, que o paciente apresenta condições subjetivas favoráveis, além de ser o único provedor de recursos financeiros para o sustento familiar, com esposa e filho de tenra idade vivendo sob a sua dependência econômica.

Durante a
sustentação oral na sessão pretérita
,
a Defesa do paciente sustenta que o simples fato de se tratar de um crime grave não justifica o risco necessário para prisão preventiva, bem como que meras suposições acerca de eventual risco à ordem pública, probabilidade de reiteração delitiva, não servem de fundamento do decreto de prisão preventiva. Outrossim, assevera que no Habeas Corpus nº 5010323-43.2024.8.08.0000, referente à ação penal nº 0011066-72.2020.8.08.0035, de relatoria deste desembargador, fora deferida a liminar para relaxar a prisão preventiva do réu, ora paciente.

Pois bem.

É de se pontuar, inicialmente, que o presente
habeas corpus
nº
5008455-30.2024.8.08.0000
se refere à ação penal originária nº
0001421-81.2024.8.08.0035
, que versa sobre a suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal, apontando como ato supostamente coator decisão proferida pela autoridade coatora em
26/6/2024
, por meio da qual fora mantida a segregação cautelar do acusado.

Destaque-se, ainda, que, anteriormente, a Defesa impetrou o
habeas corpus nº

5007963-38.2024.8.08.0000
, também concernente à ação penal originária nº
0001421-81.2024.8.08.0035
, postulando a concessão da ordem sob os mesmos fundamentos lançados no presente
writ
, sendo que, em sessão de julgamento realizada em
07/8/2024
, esta e. Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, denegou a ordem, nos termos do voto de minha relatoria.

No tocante ao
habeas corpus
nº
5010323-43.2024.8.08.0000
, que fora mencionado pela Defesa durante a sustentação oral, insta salientar que o referido
writ
se refere à ação penal nº
0011066-72.2020.8.08.0035
, na qual o réu foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Ressalte-se que, naquele caso, a concessão da liminar fora arregimentada no fato de que, nada obstante o Ministério Público tenha requerido expressamente fosse desconsiderada a manifestação relativa ao pedido de prisão feito anteriormente, em razão do descumprimento de medidas cautelares, a autoridade coatora agiu de ofício, decretando a prisão preventiva do paciente.

Desta feita, a título de esclarecimento, frise-se que
as teses ventiladas no presente habeas corpus

nº

5008455-30.2024.8.08.0000
são diversas
das que foram aventadas no
habeas corpus
nº
5010323-43.2024.8.08.0000
.

Tecidas tais considerações, cumpre destacar que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

O paciente é acusado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 29,
caput
, ambos do Código Penal.

É de se pontuar que o presente
writ
não fora instruído com cópia do APFD nem da Ata de Audiência de Custódia, ocorrida em 19/6/2024, oportunidade em que a prisão em flagrante fora convertida em prisão preventiva.

Em consulta ao Sistema EJUD, colhe-se que Policiais Civis foram acionados em razão da ocorrência de um homicídio consumado por meio de disparo de arma de fogo, supostamente praticado por JOÃO MARCO NALI RODRIGUES, RAMON DA SILVA LOPES, RENAN LYRIO LOPES FILHO e RHUAN CARLOS SCHIMID em face da vítima FELIPE ANDRÉ FERNANDES SILVA.

Ressai que os policiais iniciaram as diligências e obtiveram imagens de câmeras de segurança próxima ao local dos fatos, que mostrou o veículo de onde os disparos foram efetuados.
Em seguida, os policiais lograram êxito em encontrar o proprietário e constatar que quem conduzia o veículo automotor era o autuado RHUAN. Por meio do acesso a imagens de videomonitoramento, verificaram os autuados JOÃO MARCO e RENAN na garagem do condomínio do autuado RHUAN, acompanhados de um advogado
. Constataram, ainda, que o autuado RAMON encontrava-se no veículo automotor junto com os demais autuados na ocasião dos fatos. Após chegar ao conhecimento dos autuados que os policiais estavam efetuando diligências para a captura deles, com o mesmo advogado que os acompanhou após o cometimento do crime, todos se apresentaram em sede policial.
Acredita-se que a motivação do referido delito foi o fato de a vítima, anteriormente, ter cometido um crime de roubo em desfavor do autuado RENAN.
Em sede policial, o autuado RENAN confessou ter efetuado os disparos de arma de fogo que vitimaram Felipe.
Consta, ainda, que, em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais, foi encontrada 01 (uma) ação penal (homicídio tentado) em face de RHUAN.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta), consoante excerto da decisão por meio da qual fora mantida a segregação cautelar (Id. 8834455), proferida em 26/6/2024:

“
Aliás, rememoro que se trata de crime gravíssimo, praticado em 18.06.2024 e descrito nos autos do inquérito que consta em id 45276717 - Págs. 5-21, que pormenoriza a ação de cada um dos acusados, inclusive a de Rhuan.

Sobre Rhuan, constato neste juízo embrionário que restou demonstrada sua participação na ação que vitimou a vida de Felipe André Fernandes da Silva, em 18/06/2024, tendo sido o condutor do veículo que transportou os demais acusados.

Para além disso, registro também que
o acusado Rhuan já possui outro registro criminal, que envolve tentativa de homicídio e que tramita nesta unidade também, sob nº 0011066-72.2020.8.08.0035
.

No caso concreto, entendem-se presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal a justificar a manutenção da segregação cautelar do acusado, mormente diante da gravidade das condutas a ele atribuídas.

Nessa esteira, a legalidade da manutenção da custódia cautelar de pessoas cuja liberdade sugira grave periculosidade social vem sendo sistematicamente reconhecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do que foi decidido:

(...)

Feitas todas essas considerações, vale dizer que, consoante pacífico entendimento de nossos Tribunais Superiores,
a decretação da custódia cautelar não é incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência
. Isto porque o artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal/88, que consagra, no capítulo das garantias individuais, o princípio da presunção de inocência, revela que, embora a faculdade de recorrer em liberdade objetivando a reforma de sentença penal condenatória seja a regra,
o recolhimento provisório do réu à prisão, nas hipóteses em que se enseja a prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal, é permitido
.

Assim, tenho que
os elementos que ampararam a decisão anterior ainda se encontram presentes, pois não houve, ao menos por ora, alteração no quadro fático dos autos
.” (negritos nossos)

Outrossim, de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora no Id. 9018547, em decisão proferida em 11/7/2024, o ergastulamento provisório fora mantido sob o seguinte fundamento:

“
Assim, tenho que
os elementos que ampararam a decisão anterior ainda se encontram presentes, pois não houve, ao menos por ora, alteração no quadro fático dos autos; ao contrário, o relatório final de inquérito serviu para robustecer as razões para manutenção das prisões preventivas
.”

É de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal
” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

Outrossim, na esteira do entendimento perfilhado pela Corte Superior de Justiça,
“Diante desse contexto, tem-se por

inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
.” (AgRg no RHC n. 198.432/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

No caso vertente, verifica-se que, ao contrário do que sustenta a Defesa, a
manutenção da custódia cautelar
está
suficientemente fundamentada
na
periculosidade do réu, evidenciada pela gravidade concreta da conduta,

não havendo que se falar em ausência de fundamentação
.

Ademais, o comparecimento espontâneo perante autoridade policial não impede a prisão preventiva, eis que presentes os requisitos autorizadores do ergastulamento provisório.

Diante de tal panorama, consoante restou consignado na decisão proferida pela autoridade coatora
“os policiais já estavam efetuando diversas diligências, fato que chegou ao conhecimento dos autuados e os motivou a se apresentarem de forma espontânea em sede policial.
Todavia, todos já se encontravam em situação flagrancial, em razão de diversas diligências ininterruptas terem sido efetuadas após o cometimento do delito, bem como os fortes indícios de autoria e materialidade de que todos tenham participado do delito. Por essa razão, a apresentação espontânea no caso em tela teve como consequência imediata apenas a facilitação do procedimento da "prisão em flagrante", não tendo qualquer efeito sobre a situação flagrancial em si”
.

Assim sendo, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes, portanto, as medidas cautelares alternativas à prisão.

Ultrapassado tal ponto, a Defesa sustenta que o paciente apresenta condições subjetivas favoráveis, além de ser o único
provedor
de recursos financeiros para o sustento familiar, com esposa e filho de tenra idade vivendo sob a sua dependência econômica.

Ora, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar
. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto,
não constato

flagrante ilegalidade na

manutenção da prisão preventiva
que permita revogá-la.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Também estou acompanhando o Relator, Presidente

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

No mesmo sentido, Presidente.

*

* *

rfv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5008455-30.2024.8.08.0000

PACIENTE: RHUAN CARLOS SCHMID

Advogado do(a) PACIENTE: ROBERTO DE SOUZA PEIXOTO DUARTE - ES39212

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI

VOTO

Após sustentação oral na sessão pretérita, pedi o retorno dos autos para reexame da matéria.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RHUAN CARLOS SCHMID
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA – TRIBUNAL DO JÚRI
, nos autos do processo tombado sob nº 0001421-81.2024.8.08.0035, em razão de se encontrar preso preventivamente, desde 19/6/2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Aduz, ainda, que o paciente apresenta condições subjetivas favoráveis, além de ser o único provedor de recursos financeiros para o sustento familiar, com esposa e filho de tenra idade vivendo sob a sua dependência econômica.

D
urante a
sustentação oral na sessão pretérita
,
a Defesa do paciente sustenta que o simples fato de se tratar de um crime grave não justifica o risco necessário para prisão preventiva, bem como que meras suposições acerca de eventual risco à ordem pública, probabilidade de reiteração delitiva, não servem de fundamento do decreto de prisão preventiva. Outrossim, assevera que no Habeas Corpus nº 5010323-43.2024.8.08.0000, referente à ação penal nº 0011066-72.2020.8.08.0035, de relatoria deste desembargador, fora deferida a liminar para relaxar a prisão preventiva do réu, ora paciente.

Pois bem.

É de se pontuar, inicialmente, que o presente
habeas corpus
nº
5008455-30.2024.8.08.0000
se refere à ação penal originária nº
0001421-81.2024.8.08.0035
, que versa sobre a suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal, apontando como ato supostamente coator decisão proferida pela autoridade coatora em
26/6/2024
, por meio da qual fora mantida a segregação cautelar do acusado.

Destaque-se, ainda, que, anteriormente, a Defesa impetrou o
habeas corpus nº

5007963-38.2024.8.08.0000
, também concernente à ação penal originária nº
0001421-81.2024.8.08.0035
, postulando a concessão da ordem sob os mesmos fundamentos lançados no presente
writ
, sendo que, em sessão de julgamento realizada em
07/8/2024
, esta e. Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, denegou a ordem, nos termos do voto de minha relatoria.

No tocante ao
habeas corpus
nº
5010323-43.2024.8.08.0000
, que fora mencionado pela Defesa durante a sustentação oral, insta salientar que o referido
writ
se refere à ação penal nº
0011066-72.2020.8.08.0035
, na qual o réu foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Ressalte-se que, naquele caso, a concessão da liminar fora arregimentada no fato de que, nada obstante o Ministério Público tenha requerido expressamente fosse desconsiderada a manifestação relativa ao pedido de prisão feito anteriormente, em razão do descumprimento de medidas cautelares, a autoridade coatora agiu de ofício, decretando a prisão preventiva do paciente.

Desta feita, a título de esclarecimento, frise-se que
as teses ventiladas no presente
habeas corpus
nº

5008455-30.2024.8.08.0000
são diversas
das que foram aventadas no
habeas corpus
nº
5010323-43.2024.8.08.0000
.

Tecidas tais considerações, cumpre destacar que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

O paciente é acusado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 29,
caput
, ambos do Código Penal.

É de se pontuar que o presente
writ
não fora instruído com cópia do APFD nem da Ata de Audiência de Custódia, ocorrida em 19/6/2024, oportunidade em que a prisão em flagrante fora convertida em prisão preventiva.

Em consulta ao Sistema EJUD, colhe-se que Policiais Civis foram acionados em razão da ocorrência de um homicídio consumado por meio de disparo de arma de fogo, supostamente praticado por JOÃO MARCO NALI RODRIGUES, RAMON DA SILVA LOPES, RENAN LYRIO LOPES FILHO e RHUAN CARLOS SCHIMID em face da vítima FELIPE ANDRÉ FERNANDES SILVA.

Ressai que os policiais iniciaram as diligências e obtiveram imagens de câmeras de segurança próxima ao local dos fatos, que mostrou o veículo de onde os disparos foram efetuados.
Em seguida, os policiais lograram êxito em encontrar o proprietário e constatar que quem conduzia o veículo automotor era o autuado RHUAN. Por meio do acesso a imagens de videomonitoramento, verificaram os autuados JOÃO MARCO e RENAN na garagem do condomínio do autuado RHUAN, acompanhados de um advogado
. Constataram, ainda, que o autuado RAMON encontrava-se no veículo automotor junto com os demais autuados na ocasião dos fatos. Após chegar ao conhecimento dos autuados que os policiais estavam efetuando diligências para a captura deles, com o mesmo advogado que os acompanhou após o cometimento do crime, todos se apresentaram em sede policial.
Acredita-se que a motivação do referido delito foi o fato de a vítima, anteriormente, ter cometido um crime de roubo em desfavor do autuado RENAN.
Em sede policial, o autuado RENAN confessou ter efetuado os disparos de arma de fogo que vitimaram Felipe.
Consta, ainda, que, em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais, foi encontrada 01 (uma) ação penal (homicídio tentado) em face de RHUAN.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta), consoante excerto da decisão por meio da qual fora mantida a segregação cautelar (Id. 8834455), proferida em 26/6/2024:

“
Aliás, rememoro que se trata de crime gravíssimo, praticado em 18.06.2024 e descrito nos autos do inquérito que consta em id 45276717 - Págs. 5-21, que pormenoriza a ação de cada um dos acusados, inclusive a de Rhuan.

Sobre Rhuan, constato neste juízo embrionário que restou demonstrada sua participação na ação que vitimou a vida de Felipe André Fernandes da Silva, em 18/06/2024, tendo sido o condutor do veículo que transportou os demais acusados.

Para além disso, registro também que
o acusado Rhuan já possui outro registro criminal, que envolve tentativa de homicídio e que tramita nesta unidade também, sob nº 0011066-72.2020.8.08.0035
.

No caso concreto, entendem-se presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal a justificar a manutenção da segregação cautelar do acusado, mormente diante da gravidade das condutas a ele atribuídas.

Nessa esteira, a legalidade da manutenção da custódia cautelar de pessoas cuja liberdade sugira grave periculosidade social vem sendo sistematicamente reconhecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do que foi decidido:

(...)

Feitas todas essas considerações, vale dizer que, consoante pacífico entendimento de nossos Tribunais Superiores,
a decretação da custódia cautelar não é incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência
. Isto porque o artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal/88, que consagra, no capítulo das garantias individuais, o princípio da presunção de inocência, revela que, embora a faculdade de recorrer em liberdade objetivando a reforma de sentença penal condenatória seja a regra,
o recolhimento provisório do réu à prisão, nas hipóteses em que se enseja a prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal, é permitido
.

Assim, tenho que
os elementos que ampararam a decisão anterior ainda se encontram presentes, pois não houve, ao menos por ora, alteração no quadro fático dos autos
.” (negritos nossos)

Outrossim, de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora no Id. 9018547, em decisão proferida em 11/7/2024, o ergastulamento provisório fora mantido sob o seguinte fundamento:

“
Assim, tenho que
os elementos que ampararam a decisão anterior ainda se encontram presentes, pois não houve, ao menos por ora, alteração no quadro fático dos autos; ao contrário, o relatório final de inquérito serviu para robustecer as razões para manutenção das prisões preventivas
.”

É de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal
” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

Outrossim, na esteira do entendimento perfilhado pela Corte Superior de Justiça,
“Diante desse contexto, tem-se por
inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
.” (AgRg no RHC n. 198.432/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

No caso vertente, verifica-se que, ao contrário do que sustenta a Defesa, a
manutenção da
custódia cautelar
está
suficientemente fundamentada
na
periculosidade do réu, evidenciada pela gravidade concreta da conduta
,
não havendo que se falar em ausência de fundamentação
.

Ademais, o comparecimento espontâneo perante autoridade policial não impede a prisão preventiva, eis que presentes os requisitos autorizadores do ergastulamento provisório.

Diante de tal panorama, consoante restou consignado na decisão proferida pela autoridade coatora
“os policiais já estavam efetuando diversas diligências, fato que chegou ao conhecimento dos autuados e os motivou a se apresentarem de forma espontânea em sede policial.
Todavia, todos já se encontravam em situação flagrancial, em razão de diversas diligências ininterruptas terem sido efetuadas após o cometimento do delito, bem como os fortes indícios de autoria e materialidade de que todos tenham participado do delito. Por essa razão, a apresentação espontânea no caso em tela teve como consequência imediata apenas a facilitação do procedimento da "prisão em flagrante", não tendo qualquer efeito sobre a situação flagrancial em si”
.

Assim sendo, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes, portanto, as medidas cautelares alternativas à prisão.

Ultrapassado tal ponto, a Defesa sustenta que o paciente apresenta condições subjetivas favoráveis, além de ser o único
provedor
de recursos financeiros para o sustento familiar, com esposa e filho de tenra idade vivendo sob a sua dependência econômica.

Ora, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar
. Confira-se:

“Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto,
não
constato

flagrante ilegalidade
na
manutenção da prisão preventiva
que permita revogá-la.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do

fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)